Tribunal: TJMT
Processo: 0022776-05.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022776-05.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO - CPF: 038.887.441-48 (APELANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), DOMINGAS MARIA DIAS - CPF: 383.590.811-15 (APELANTE), SUSAN MARCELLE DIAS CONRADO - CPF: 041.106.301-42 (APELANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (APELADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.216.289/0001-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ISTELMA CONCEICAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 913.448.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DO CARMO CONRADO - CPF: 459.033.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SANTANA CONRADO - CPF: 282.625.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO CARMO CONRADO - CPF: 000.415.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DO CARMO CONRADO - CPF: 621.037.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (APELANTE), GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.216.289/0001-79 (APELANTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - CPF: 019.384.641-17 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), IKARO GABRIEL DE FREITAS CONRADO - CPF: 036.419.431-67 (APELANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA ADVOGADA ORIGINÁRIA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– ALEGAÇÃO DE CULPA DA PARTE DEMANDADA – DESCABIMENTO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável, inobstante o conhecimento prévio do suposto vício, configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual

À luz do princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte defender, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de realização de instrução processual quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada.

Se o conjunto fático-probatório demonstra que o acidente ocorreu pela invasão de via preferencial sem as devidas cautelas pelo veículo em que se encontrava o pai da parte Autora, nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0022776-05.2011.8.11.0041

APELANTES:
KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO E OUTROS

APELADOS:
GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de GALMOR TRANSPORTES LTDA e PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A. (proc. n. 0022776-05.2011.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões aduzem, preliminarmente, nulidade processual decorrente da morte da patrona inicialmente constituída, sendo que entre tal falecimento e a habilitação do segundo patrono decorram aproximadamente oito meses, período no qual o período deveria estar suspenso, bem como cerceamento de defesa diante do julgamento da lide sem a produção das provas pleiteadas e indispensáveis para comprovação do direito pleiteado.

No mérito, afirmam que o boletim de ocorrência possui presunção relativa da veracidade, de modo que é “
indispensável para uma sentença justa que este seja utilizado como prova junto com outras provas e sua conclusão quando deste se abre inquérito, ficando perfeitamente demonstrado o direito dos Recorrentes
”.

Pugnam pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 238436166.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de GALMOR TRANSPORTES LTDA e PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A. (proc. n. 0022776-05.2011.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na noite de 31/10/2008, na Rodovia Sen. Roberto Campos, Município de Diamantino, em que houve colisão de um caminhão conduzido pelo preposto da empresa alimentícia com um veículo, no interior do qual encontrava-se Ivo Santana Conrado, que veio a óbito, e do qual a parte Autora é herdeira.

Pois bem.

De início, cumpre rejeitar as preliminares suscitas no apelo.

Com efeito, verifica-se que, após o falecimento da advogada originária da parte Autora/Apelante, um novo advogado foi habilitado nos autos em outubro de 2021 (Id. 238435669) e naquela oportunidade não suscitou qualquer nulidade, inobstante o art. 278 do CPC estabelecer que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Ao revés, em sua manifestação subsequente, requereu expressamente o prosseguimento do feito (Id. 238435675).

Logo, a alegação de nulidade processual somente após ciência da decisão desfavorável, inobstante o conhecimento prévio do suposto vício, configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual e que, pois, deve ser rejeitada.

A propósito:

I) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Segundos embargos de declaração opostos por contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a decisão que reconheceu a possibilidade de extinção de condomínio e partilha de direitos possessórios sobre imóvel denominado Fazenda Vale do Araguaia, com área de 4.170 hectares, independentemente de registro formal. Os embargantes alegam nulidade processual pela ausência de curadoria especial para um dos litisconsortes e omissão quanto à fundamentação sobre os dispositivos legais invocados, requerendo a nulidade da sentença por falta de citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vícios no acórdão recorrido, especificamente a nulidade processual pela ausência de citação válida de litisconsorte e omissão quanto aos dispositivos legais invocados; e (ii) determinar se a pretensão dos embargantes configura nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido harmoniza-se com a certidão da Gestora Judiciária que atesta a citação válida de Paulo Abreu Neto, sem manifestação do citado, conforme registros constantes nos autos. Os próprios embargantes, em razões de apelação, afirmaram expressamente que Paulo Abreu Neto foi citado, sem apresentar manifestação, não tendo insurgido contra a alegada nulidade em momento oportuno, caracterizando preclusão consumativa. A arguição de nulidade apenas em sede de embargos de declaração, após reforma da sentença em desfavor dos embargantes, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi). Inexistem no acórdão quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo o recurso manifestamente impróprio para alteração do julgado ou para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:

A arguição de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável e quando o vício era conhecido anteriormente configura nulidade de algibeira, prática incompatível com a boa-fé processual
.
Não configurados vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado ou ao prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 81; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. (N.U 0003269-33.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)
(destaquei)

No que se refere ao aventado cerceamento de defesa, infere-se dos autos que a parte Autora/Apelante pugnara inicialmente pela produção probatória.

O processo, contudo, foi extinto sem resolução meritória, em sentença reformada parcialmente por este Sodalício, que ratificou a extinção processual somente em relação a uma das Autoras originárias, determinando o prosseguimento da demanda em relação a outra.

Com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, as partes foram novamente intimadas para especificarem (e justificarem) as provas que pretendiam produzir (Id. 238435676), ocasião em que a parte Recorrente se quedou inerte.

Logo, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte defender, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de realização de instrução processual quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
OFENSAS VERBAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância com o princípio do venire contra factum proprium, descabe à parte defender, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de realização de prova testemunhal quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada durante a tramitação processual.
Cabe à parte Autora a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Ausente tal comprovação, nenhum reparo deve ser feito na sentença de improcedência do pedido. (N.U 1016549-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei)

Melhor sorte não assiste à parte Recorrente do ponto de vista meritório.

Tratando-se do local do acidente uma rodovia, é cediço que a preferencial é daquele que por ela trafega, no caso, o caminhão.

Nesse viés, consta do boletim de ocorrência juntado aos autos que: “
V1 transitava pela Rodovia MT 121, descendo a serra que liga o bairro Novo Diamantino ao Centro da Cidade, quando no trevo de acesso a Av. Miguel Abib, (trevo do bambu) o mesmo se deparou com V2 no meio da pista, o condutor do V1 acionou os freios deixando marcas da frenagem em um longo percurso, no entanto não conseguiu evitar o acidente, o qual se chocou com grande impacto do lado esquerdo do V2. No acidente, ficaram três vítimas fatais no local, e, mais uma gravemente ferida (ocupantes do V2), além do motorista do V1 que também sofrera lesões
”.

Inobstante a presunção de veracidade do documento não ser absoluta, mas sim relativa, faz-se necessária a existência de outros elementos para sua desconstituição, ausentes no caso em tela.

Deveras, a dinâmica do acidente foi confirmada pelo depoimento da testemunha presencial Lucas Desbessel (Id. 238435680), colhido na ação conexa 0034594-22.2009.8.11.0041, que indicou que o carro freou no trevo, provavelmente por distração, e acelerou somente quando o caminhão já estava perto, o qual, não conseguiu evitar a colisão, apesar de ter acionado os freios.

Assim, a despeito da fatalidade, tal anotado na sentença, “
Da leitura dos autos, se verifica que embora o requerido tenha tentado frear não foi possível evitar a colisão, posto que o veículo ocupado pelo genitor da parte autora estava no meio da pista no momento do abalroamento. Portanto, se verifica que o veículo ocupado pelo pai da requerente foi quem adentrou em via preferencial sem as cautelas devidas e legais, caracterizando conduta imprudente no trânsito, sendo este o responsável pelo acidente, não havendo qualquer culpa do requerido
”, a ensejar no desprovimento do apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida a parte Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025